Tribunal: TJSP
Processo: 1008819-26.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios – Instrumento de contrato firmado que previu, expressamente, a taxa de juros incidente - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios – Instrumento de contrato firmado que previu, expressamente, a taxa de juros incidente - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Ausência de demonstração de sua forma pactuação – Descabimento de sua exigência – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008819-26.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado RONEY SIDNEI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
2
VOTO No: 43778
APEL. No: 1008819-26.2018.8.26.0438
COMARCA: Penápolis
JUIZ 1a INST.: Christiane Avelar Barros Cobra
APTE.: Banco Pan S/A.
APDO.: Roney Sidnei da Silva
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Descabimento da limitação dos juros remuneratórios

Instrumento
de
contrato
firmado
que
previu,
expressamente, a taxa de juros incidente - Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal
Juros capitalizados

Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência -
Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em
sede
de
julgamento
de
recurso
repetitivo
(REsp
973.827/RS) Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça
Comissão de permanência
Ausência de
demonstração de sua forma pactuação Descabimento de
sua exigência Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Roney Sidnei da Silva em face
de Banco Pan S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo devedor
decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos
encargos exigidos.
Indeferida a medida de urgência requerida.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a decadência do direito decorrente da
relação de consumo, bem como a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 80/84 que julgou procedente o pedido formulado para: a) afastar a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
3
juros capitalizados e a comissão de permanência, incidindo juros moratórios de 1%
ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça; b)
determinar a incidência dos juros remuneratórios à taxa média do mercado praticada
à época do débito, conforme indicadores do Banco Central; c) condenar a instituição
financeira à repetição, na forma simples, das quantias pagas a maior, atualizada
desde os desembolsos e acrescida de juros legais, a contar da citação. Condenada a
instituição financeira, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
pactuação expressa de juros remuneratórios, de sorte que se impõe sua observância.
No mais, alega que descabe a limitação aos juros remuneratórios. Sustenta, ainda, a
regularidade da capitalização de juros e da exigência de comissão de permanência.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à instituição financeira.
Com efeito, cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios
do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no
verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, o documento
apresentado pela instituição financeira à fl. 78 se apresenta suficiente para dirimir a
controvérsia objeto da lide, na medida em que a parte autora confessa a higidez
daquele (fl. 20).
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o contrato firmado entre as partes, previu, expressamente, a incidência
da taxa de juros efetiva de 3,99% ao mês e 60,98% ao ano (fl. 78).
Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
4
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, Quanto à capitalização de
juros, consoante pacificado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, “nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos
juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos
Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
5
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 14.02.2017 (fl. 98) -, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento
que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 3,99%, equivalente à taxa anual de 60,98%.
Considerando-se, assim, que a taxa anual (60,98%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (47,88%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
6
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
7
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Em relação à comissão de permanência após o vencimento do
contrato avençado, impende esclarecer, com efeito, que firmou-se o entendimento de
que sua exigência é lícita desde que não cumulada com a correção monetária, multa,
juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo próprio
contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das súmulas
de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
No caso em tela, todavia, uma vez observado que o documento
apresentado pela instituição financeira (fl. 98) não faz qualquer alusão aos encargos
devidos em razão da mora, de sorte que não se justifica a exigência da comissão de
permanência, sendo, de rigor, por conseguinte, a manutenção da incidência de juros
moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça, conforme determinado pela r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para:
a) declarar a regularidade da taxa de juros remuneratórios
fixados em contrato;
b) declarar a regularidade da exigência de juros capitalizados.
Repartidos, entre as partes, as custas e despesas processuais
na proporção de 70% para o autor e 30% para a instituição financeira, com a
repartição, na mesma proporção, dos honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 1.500,00, observado, todavia, em relação à parte autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008819-26.2018.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43778 - Fernando
8
gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica